Tribunal: STF
Processo: RHC 231810
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ART. 157, §§ 2º, II, E 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 736.483, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESE DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. RESSALVA REFERIDA EM LEADING CASE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ). AUSÊNCIA DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Segundo o mais recente entendimento jurisprudencial desta Corte, as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não configuram mera recomendação legal, mas sim garantias mínimas para a validade do procedimento de reconhecimento como prova de autoria" (HC n. 682.108/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). 



    2. No caso, as instâncias ordinárias, ao concluírem pela certeza da autoria, apresentaram outros elementos probatórios, além do reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial, a indicar que o Agravante praticou o crime de roubo pelo qual foi condenado, inclusive a sentença destaca que o Réu foi flagrado três dias após os fatos na posse da arma e do veículo utilizados no roubo tratado na ação penal vergastada, ao praticar delito da mesma espécie. 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte "se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem apreciou a irresignação defensiva consoante a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §§ 2 9 , INCISO II, E 2 9 -A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. SUSCITADA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO EFETUADO NA FASE ADMINISTRATIVA. INSUBSISTÊNCIA. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE CONSISTEM EM MERAS RECOMENDAÇÕES. RECONHECIMENTO, OUTROSSIM, CORROBORADO PELAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA CORROBORADAS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGENTE QUE, APÓS PRATICAR NOVO DELITO DE ROUBO COM IDÊNTICO MODUS OPERANDI, FOI PRESO EM FLAGRANTE E RECONHECIDO EXTRAJUDICIALMENTE PELA OFENDIDA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MÁ VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. AGENTE MULTIRREINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARTE DAS CONDENAÇÕES NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE READEQUAR A CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA CONFIGURAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, SEM ALTERAÇÃO NA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. DE OFICIO, CORRIGIDO EQUIVOCO NA DOSIMETRIA”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade decorrente de suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.



    Aduz que “no caso concreto, desobedeceu-se ao comando do art. 226 do CPP na realização do reconhecimento, evidenciando os depoimentos ter sido apenas exibida a fotografia isolada do paciente à vítima (método show-up), fotografia esta extraída de uma rede social. Tampouco houve a corroboração do reconhecimento ilegal por outras provas autônomas produzidas sob contraditório judicial”. Argumenta que “o reconhecimento fotográfico realizado pela única vítima foi crucial para a condenação do paciente: na verdade, a condenação esteve amparada exclusivamente no reconhecimento por fotografia, apesar de tratar-se de uma prova ilegítima e nula de pleno direito, porquanto produzida sem observar as formalidades legais (CPP, art. 226), extremamente frágil e comprometida pelo sugestionamento da vítima, provocado pelo seu induzimento ao reconhecimento e pela criação de possíveis falsas memórias”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para absolver o paciente pela ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (art. 386, V ou VII, do CPP), já que o reconhecimento fotográfico constitui prova ilegítima e não foi corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou, por meio de parecer, nos termos da seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Crime de roubo majorado. Pleito de nulidade da condenação em razão de alegada violação ao art. 226 do Código de Processo Penal – reconhecimento fotográfico. Writ não conhecido pelo STJ. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário. Irresignação que não é suscetível de exame na via do habeas corpus. Conclusão das instâncias ordinárias pela suficiência das provas. Existência de fonte material probatória. Condenação lastreada em outros elementos probatórios, além do reconhecimento fotográfico. Fundamentação idônea. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No presente caso, ao contrário do que sustenta a Defesa, reconheceu o acórdão impugnado que "o reconhecimento realizado na fase administrativa não se revela isolado, tendo em vista que o réu foi preso em flagrante, três dias após os fatos, quando praticava delito da mesma espécie, com semelhante modus operandi, e se utilizando de veículo idêntico ao descrito pela ofendida" (fl. 359). 



    Como bem asseverou o parecer ministerial, "no caso em comento, as instâncias ordinárias apresentaram motivadamente as razões pelas quais, analisando o conjunto fático probatório, concluíram pela ausência de nulidade nos autos e pela existência de provas suficientes de autoria e materialidade no caso sob análise, as quais não se restringiram as provas indiciárias" (fl. 389).



    A propósito, a fundamentação do acórdão impugnado (fls. 359-360; sem grifos no original): [...]



    Verifica-se que o referido elemento de informação produzido na fase inquisitorial não foi utilizado, de forma isolada, para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, o que traduz a ausência de prejuízo, necessário à declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 



    O juízo condenatório proferido em primeiro grau e confirmado pelo Tribunal a quo, está fundado em outros elementos que não somente o reconhecimento fotográfico extrajudicial. Inclusive a sentença destaca que o Paciente foi flagrado três dias após os fatos na posse da arma e do veículo utilizados no roubo tratado na ação penal vergastada, de modo que "que o reconhecimento realizado pela vítima, aliado às circunstâncias da prisão do acusado, ocorrido apenas três dias depois da comunicação da primeira ocorrência, provém farto suporte probatório em desfavor do acusado" (fl. 225).



      Portanto, existem a outros materiais probatórios suficientes para lastrear idoneamente a sentença, a condenação está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que consagrado no julgamento do HC n. 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). [...]



    Ressalte-se que, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo que, após a análise integral dos fatos e das provas entendeu pela procedência da denúncia, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição limitada do habeas corpus.”



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, o “juízo condenatório proferido em primeiro grau e confirmado pelo Tribunal a quo, está fundado em outros elementos que não somente o reconhecimento fotográfico extrajudicial”, sendo certo que “o referido elemento de informação produzido na fase inquisitorial não foi utilizado, de forma isolada, para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, o que traduz a ausência de prejuízo, necessário à declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal”.



    Destarte, ao contrário do que alega a defesa, a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial. Assim, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 14, INC. II, DO CP (TENTATIVA). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2.Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 5. A valoração negativa da culpabilidade se deu, para além da violência e do prejuízo patrimonial inerentes ao tipo, em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 6. A “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC nº 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/10/2013, p. 12/11/2013). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.211-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/02/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 205.316-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    Por oportuno, impende consignar que eventuais vícios ocorridos na fase do inquérito policial não ostentam o condão de contaminar a ação penal, porquanto se trata de peça meramente informativa e, por isso, dispensável à persecução penal. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. II – A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes. IV – Para acolher a tese defensiva – alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados “não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados” e que “os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Não demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação), remanesce incólume a decisão recorrida recorrida. VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (HC 171.384-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/5/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, calha destacar orientação perfilhada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade do exame da tese acerca da nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, mercê do indissociável exame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos e a consectária incompatibilidade da pretensão com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. Pandemia de Covid-19. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente. 5. O STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Quanto à alegação da “possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, em razão da pandemia de Covid-19”, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.293-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    Por fim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente